Tribunal: TCU
Processo: 033.377/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11177/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s) , de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 033.377/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ander Proteus Silva de Faria (XXX.620.612-XX) ; Blenda Reis Teles Silva (XXX.753.736-XX) ; Cristiano Pires da Natividade (XXX.288.586-XX) ; Gustavo Machado Concolato (XXX.404.036-XX) ; Igor Alves da Silva (XXX.132.966-XX) ; Karine Zanandreis Nolasco de Melo (XXX.554.936-XX) ; Leandro Rodrigues dos Reis (XXX.093.196-XX) ; Maria Madalena Ferreira (XXX.887.476-XX) ; Pedro Henrique Garcez dos Santos Florencio (XXX.600.916-XX) ; Silvana Evangelista Soares da Silva (XXX.339.466-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Companhia Brasileira de Trens Urbanos 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP) . 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.